Tribunal: STF
Processo: ARE 1507286
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. REMESSA DE MERCADORIAS PARA TESTES E DEMONSTRAÇÕES. NECESSÁRIA DECLARAÇÃO EM GIA. MULTA POR INFRAÇÃO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAIXAS.



    1. As remessas de mercadorias para demonstração e/ou teste estão sujeitas ao ICMS, havendo efetiva transmissão da propriedade pela tradição, devendo ser declaradas em GIA, forte no art. 174 do Decreto nº 37.699 de 1997 (Regulamento do ICMS). Hipóteses, inclusive, que se possuem Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) no RICMS. Necessária a declaração em nota fiscal (que é de emissão obrigatória) e a inserção de tais informações no ajuste mensal de créditos e débitos de ICMS a ser lançado em GIAs mensais, visto que a transmissão pela tradição de determinados bens de um estabelecimento a outro deverá ter registrada sua remessa e retorno, modo a compensar os créditos a recolher. Logo, não merece prosperar a alegação de ausência de transferência definitiva da propriedade ao destinatário. Ademais, a própria autora, ora apelante, afirma que a IN DRP nº 45/98, conforme redação dada pela IN RE nº 050/14, tem aplicação a partir de 2014 (dispensa de GIA para a atividade prestada pela autora), mas se equivoca ao entender ser aplicável ao caso em tela, porquanto o lançamento ocorreu em 2017, enquanto que o fato gerador do ICMS ocorrera entre 04/2013 a 09/2013. Inaplicável, pois, a instrução normativa ao caso em tela. Não há como admitir que sua mudança cadastral de “contribuinte” para “não contribuinte” operada a partir de 31/10/2013 retroaja para dispensar obrigações fiscais acessórias que foram omitidas entre abril e setembro de 2013 ou cancelar as penalidades por infrações fiscais decorrentes de tal omissão. Como se depreende do próprio texto normativo, os efeitos da dispensa de emissão das GIAs mensais operamse a partir de 30/07/2014. Assim, considerando que as operações autuadas no caso concreto se referem a abril a setembro de 2013, antes, pois, da vigência da dispensa invocada pela apelante, restava obrigada a declaração em GIA mensal e sua não emissão configura infração material.



    2. No que pertine à alegação de ausência de prejuízo ao erário, modo a extirpar ou, ao menos, desclassificar a infração material básica para formal, encontra óbice na vedação à inovação recursal. Do compulsar da exordial da ação anulatória, verifica-se que a apelante estendeu, em muito, suas irresignações a esta Corte, eis que argumentara quanto à multa tão somente a impossibilidade de cobrança da sanção acessória pelo conhecimento da autoridade fiscal acerca da dispensa e inexigibilidade do tributo. Todavia, ainda que aceitável a irresignação, por amor ao debate, há que se considerar que a desclassificação para infração formal somente seria admitida se restasse plenamente comprovada a inexistência de prejuízo aos cofres públicos, o que não se configurou no caso em tela. Nesse sentido, a ausência de declaração das notas fiscais de entrada e saída dos bens remetidos a título de demonstração e testes pode ensejar a ocultação de transações, o que não se admite perante a fiscalização tributária. Em suma, todas as circulações de mercadorias devem ser registradas, ainda que posteriormente possam ser compensadas. Ainda, embora expressiva a multa aplicada à infração material básica (60% do valor do tributo), encontra respaldo na Lei nº 6.537/1973, que dispõe sobre o procedimento tributário administrativo, conforme artigos elencados no próprio auto de lançamento (arts. 1º, parágrafo único, “a”, 7º, III, e 9º, II). Ademais, consabido que apenas a multa aplicada à infração material qualificada (120% do tributo) é considerada confiscatória pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, inadmissível a revisão da penalidade. Sob qualquer prisma, a manutenção do julgamento de improcedência da ação anulatória, é medida que se impõe.



    3. Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o Código de Processo Civil fixou percentuais específicos para o arbitramento de honorários, de modo que ao Julgador descabe valorar a regra, com base na qual não é possível, neste caso, a apreciação equitativa, pois não se trata de causa inestimável ou de irrisório proveito econômico ou, ainda, de valor da causa muito baixo (art. 85, § 8°). Nesse sentido, incidentes as faixas elencadas no diploma processualista, com fixação da verba nos patamares mínimos estabelecidos no art. 85, §3º, incisos I e II.



    DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XL, LIV, LV, 93, IX e 155, II, § 2º, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Com efeito, as remessas de mercadorias para demonstração e/ou teste estão sujeitas ao ICMS, havendo efetiva transmissão da propriedade pela tradição1 , devendo ser declaradas em GIA, forte no art. 174 do Decreto nº 37.699 de 1997 (Regulamento do ICMS).



    A corroborar, há Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) para tais hipóteses no RICMS: [...]



    Veja-se que resta necessária a declaração em nota fiscal (que é de emissão obrigatória) e a inserção de tais informações no ajuste mensal de créditos e débitos de ICMS a ser lançado em GIAs mensais, visto que a transmissão pela tradição de determinados bens de um estabelecimento a outro deverá ter registrada sua remessa e retorno, modo a compensar os créditos a recolher.



    Logo, não merece prosperar a alegação de ausência de transferência definitiva da propriedade ao destinatário.



    Ademais, a própria autora afirma que a IN DRP nº 45/98, conforme redação dada pela IN RE nº 050/14, tem aplicação a partir de 2014 (dispensa de GIA para a atividade prestação pela autora), mas se equivoca ao entender ser aplicável ao caso em tela, porquanto o lançamento ocorreu em 2017, enquanto que o fato gerador do ICMS ocorreu entre 04/2013 a 09/2013. Portanto, inaplicável a instrução normativa ao caso em tela.



    Não há como admitir que sua mudança cadastral de “contribuinte” para “não contribuinte” operada a partir de 31/10/2013 retroaja para dispensar obrigações fiscais acessórias que foram omitidas entre abril e setembro de 2013 ou cancelar as penalidades por infrações fiscais decorrentes de tal omissão.



    Nesse sentido, redação da IN DRP 45/98, na redação dada pela IN RE 050/14, verbis: [...]



    Como se depreende do próprio texto normativo, os efeitos da dispensa de emissão das GIAs mensais operam-se a partir de 30/07/2014.



    Assim, considerando que as operações autuadas no caso concreto se referem de abril a setembro de 2013, antes, pois, da vigência da dispensa invocada pela apelante, restava obrigada a emissão das GIAs mensais e sua não emissão configura infração material. [...]



    Nesse sentido, a ausência de declaração das notas fiscais de entrada e saída dos bens remetidos a título de demonstração e testes pode ensejar a ocultação de transações, o que não se admite perante a fiscalização tributária. Em suma, por questão de segurança, todas as circulações de mercadorias devem ser registradas, ainda que posteriormente possam ser compensadas.



    Ainda, embora expressiva a multa aplicada à infração material básica (60% do valor do tributo), encontra respaldo na Lei nº 6.537/1973, que dispõe sobre o procedimento tributário administrativo, conforme artigos elencados no auto de lançamento de fls. 35/43: [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente